Tribunal: TJMT
Processo: 1020722-75.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020722-75.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Provas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 041.149.451-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020722-75.2025.8.11.0003

APELANTE: WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESTRUIÇÃO DE CELULAR DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO. COMANDO VERMELHO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de embaraço à investigação de infração penal envolvendo organização criminosa (art. 2o, §1o, da Lei no 12.850/2013).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o réu praticou ato com dolo específico de embaraçar investigação criminal envolvendo organização criminosa; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da pena imposta, especialmente quanto à fixação acima do mínimo legal; e (iii) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A destruição deliberada de aparelho celular, no momento exato do cumprimento de mandado de busca e apreensão relacionado à investigação de organização criminosa (Comando Vermelho), evidencia o dolo específico de embaraçar a atividade investigativa, configurando o crime do art. 2o, §1o, da Lei no 12.850/2013.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência são coesos e corroborados por documentos oficiais (auto de cumprimento do mandado e termo de apreensão), conferindo elevada credibilidade à narrativa acusatória.

A negativa genérica da defesa e a alegação de que o celular já estaria quebrado carecem de suporte probatório e são contraditadas por evidências materiais e testemunhais.

A existência de diversos itens na residência do réu com vinculação à facção criminosa investigada reforça o contexto da conduta e a intenção deliberada de obstruir a persecução penal.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade acentuada (ato praticado diante de policiais e familiares, com audácia e desrespeito à autoridade judicial) e nas circunstâncias do delito (gravidade e projeção nacional da organização criminosa investigada), sem incorrer em
bis in idem
.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A destruição intencional de aparelho celular durante o cumprimento de mandado judicial configura o crime de embaraço à investigação de organização criminosa quando evidenciado o dolo específico de obstruir a apuração criminal. 2. A gravidade concreta da conduta e a atuação em favor de facção criminosa de abrangência nacional legitimam a fixação da pena acima do mínimo legal, sem caracterizar
bis in idem
. 3. A presença de vetores judiciais desfavoráveis autoriza a imposição do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.850/2013, art. 2o, §1o; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1026524-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 09.09.2025; TJSP, Apelação Criminal no 1500035-02.2023.8.26.0123, Rel. Des. Augusto de Siqueira, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 27.02.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020722-75.2025.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de embaraçar investigação de organização criminosa – art. 2o, §1°, da Lei no 12.850/13 –, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto.

A Defensoria Pública almeja a absolvição do réu, aduzindo, em síntese, que ele,
“em seu interrogatório, nega ser integrante da facção e que seu celular já estava quebrado quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão”
. Subsidiariamente,
“requer a redução da pena para seu mínimo legal, bem como a alteração do regime de comprimento de pena”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020722-75.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 31 de julho de 2025, por volta das 06h00min, em residência particular localizada na Avenida João Ponce de Arruda, no 6.310, Bairro Jardim Padre Rodolfo Lunkenbein, em Rondonópolis/MT, Weverson Junio Pereira Ribeiro embaraçou investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Segundo se apurou, foi expedida ordem de busca e apreensão nos autos do PJe no 1004970-63.2025.8.11.0003, com o objetivo de coletar provas relacionadas aos crimes de integração em organização criminosa armada, extorsão majorada e lavagem de capitais.

Por ocasião dos fatos, no momento da execução da ordem judicial, o denunciado avistou a equipe policial e, de forma deliberada, passou a destruir seu smartphone, golpeando-o repetidamente contra superfície rígida, com o claro propósito de impossibilitar o acesso aos dados nele armazenados.

O indiciado agiu dessa forma com a intenção específica de obstruir a coleta de evidências relacionadas às infrações penais sob investigação, as quais foram supostamente cometidas em favor da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Em razão dessa conduta, o denunciado alcançou seu objetivo, uma vez que o aparelho celular foi completamente inutilizado.

Ante o exposto, o Ministério Público DENUNCIA Weverson Junio Pereira Ribeiro vulgo ("Dodo") como incurso no art. 2o, §1o, da Lei no 12.850/2013. (...)”

Encerrada a instrução, o juiz singular, após criteriosa análise do conjunto fático-probatório produzido na instrução criminal, identificou a responsabilidade criminal imputada ao apelante na denúncia, nos seguintes termos:

“A materialidade do crime de embaraço a investigação está demonstrada pelos elementos probatórios constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e apreensão (Id. 203536050), auto de arrecadação e lacre de aparelho celular (Id. 203536051), termo de apreensão e exibição (Id. 203535888). Constou do auto circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos no 1004970-63.2025.8.11.0003, cumprido na data de 31/07/2025, no município de Rondonópolis, um aparelho celular danificado. A autoria delitiva restou, da mesma forma, sobejamente comprovada nos autos, conforme os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, consoante passo a analisar. Embora o acusado, em seu interrogatório, nesta oportunidade, tenha alegado que seu aparelho celular, no momento da diligência de busca e apreensão, já se encontrava quebrado, em razão de um fato ocorrido anteriormente, não se desincumbiu do ônus de comprovar a veracidade de suas alegações, não tendo sequer arrolado qualquer testemunha que pudesse ratificar tal narrativa.

Ademais,
os investigadores de polícia que participaram da diligência de busca e apreensão, inquiridos nesta oportunidade, foram unânimes em afirmar que o acusado os viu pela janela, no momento em que ingressaram na residência, e se dirigiu ao seu quarto, tendo os policiais seguido em sua direção, quando ouviram o barulho do celular sendo quebrado.

Outrossim
, embora a Defesa tenha alegado a inexistência de investigações prévias acerca da eventual prática do crime de organização criminosa, é certo que a Polícia Civil vinha investigando o ora acusado, juntamente com outras pessoas, o que originou a diligência de busca e apreensão que foi cumprido naquela oportunidade.

Consta, ainda, que, o referido mandado de busca e apreensão foi expedido em desfavor do acusado pelo NIPO – da Comarca de Cuiabá/MT, no endereço João Ponce de Arruda, no 6310, Bairro Pe. Rodolfo Lunkenbein - Rondonópolis/MT.

Registra-se que, durante o cumprimento da busca, foram localizados e apreendidos dentre outros objetos, 01 (um) aparelho celular danificado com chip, lacrado no envelope no 04238335, código de apreensão 96345. (...)

O que se verifica dos autos é que outra não seria a intenção do acusado a não ser embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, uma vez que o réu, em tese, estaria ligado aos demais comparsas.

Ademais, não é necessário que o agente que embaraça a investigação integre a organização criminosa, sendo necessário que “aquele que, conscientemente, pratica atos embaraçosos à investigação policial, a fim de favorecer a impunidade dos agentes integrantes da organização criminosa, incorrerá nas mesmas penas descritas na cabeça do artigo.

Importa o dolo específico de impedir ou embaraçar a investigação policial (ou providência que o valha), mesmo que o agente não integre a organização criminosa”.

Deste modo, o conjunto probatório dos autos demonstra que Weverson Junio Pereira Ribeiro praticou, consciente e voluntariamente, o crime tipificado no §1o do artigo 2o da Lei 12.850/2013, sendo a condenação medida que se impõe.”

Consta dos autos que foi expedida ordem de busca e apreensão nos autos do processo no 1004970-63.2025.8.11.0003, pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá, com o objetivo de coletar elementos probatórios relacionados aos crimes de integração em organização criminosa armada, extorsão majorada e lavagem de capitais, vinculados à facção criminosa Comando Vermelho.

Por ocasião dos fatos, no momento da execução da ordem judicial na residência do apelante, este, ao avistar a equipe policial [composta pelos investigadores de polícia Juliano Gomes da Silva e Patric Oliveira dos Santos], se trancou no quatro e passou a destruir seu aparelho celular, golpeando-o repetidamente contra uma superfície rígida, com o evidente propósito de inviabilizar o acesso aos dados nele armazenados.

Quando estavam em frente à porta do quarto [que estava trancada], a esposa do apelante, Grayce Kelly Carvalho Hungria Andrade, abriu a porta com uma de suas filhas no colo, e o apelante se apresentou à equipe policial.

Os policiais relataram que verbalizaram insistentemente com o apelante, mas o som das batidas persistiu até o momento em que conseguiram ingressar no quarto.

Ao adentrarem o referido cômodo, os policiais visualizaram um aparelho celular completamente destruído. Indagado acerca do motivo que o levou a danificar o dispositivo, o apelante permaneceu em silêncio, não apresentando qualquer justificativa.

Durante a busca domiciliar, foram apreendidos os seguintes materiais:
a)
31 kits de limpeza e 31 cestas básicas, semelhantes às cestas apreendidas em outras ações policiais que investigavam ações do Comando Vermelho;
b)
1 balança de precisão;
c)
1 adesivo de cor vermelha com a escrita “Coca-Cola Comercial, desde 2197”, sendo que esses adesivos são colados em estabelecimentos comerciais que pagam o “caixinha” para a facção;
d)
248 raspadinhas, as quais também estão vinculadas ao CV;
e)
3 camisetas de futebol com a inscrição “Torcida - Altos da Vila Operária”, tendo como patrocinadores a AFFAR, associação investigada por envolvimento com a mencionada fação; f) 1 aparelho celular com chip Vivo, totalmente danificado.

Não obstante os argumentos aduzidos pela Defensoria Pública, o conjunto probatório evidencia que o réu, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão vinculado a outra ação penal, deliberadamente destruiu seu aparelho celular com o nítido propósito de obstruir o acesso das autoridades a informações potencialmente relevantes para a apuração de extorsões sistemáticas praticadas contra comerciantes da região, mediante violência e grave ameaça, por integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Os depoimentos prestados pelos agentes estatais revelam convergência narrativa, sendo harmônicos quanto aos elementos centrais da dinâmica dos fatos, notadamente no tocante à visualização da equipe policial pelo apelante através de uma janela de vidro, à percepção auditiva de ruídos compatíveis com a destruição de objeto e à posterior localização do aparelho celular totalmente danificado no interior do quarto.

Além disso, as declarações dos agentes encontram respaldo em outros elementos probatórios constantes dos autos, porquanto são devidamente corroboradas pelo auto circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e apreensão, pelo termo de apreensão e exibição, bem como pelo auto de arrecadação e lacre do aparelho celular danificado [com fotografia], conferindo-lhes maior robustez e verossimilhança.

De mais a mais, a defesa não demonstrou qualquer interesse específico dos policiais em prejudicar o apelante, limitando-se a impugnar genericamente a credibilidade da prova testemunhal produzida pelos agentes estatais, sem apresentar elementos concretos que infirmem a veracidade dos relatos prestados sob o crivo do contraditório.

O dolo específico de embaraçar a investigação criminal mostra-se inequivocamente evidenciado pela sincronia temporal entre a chegada da equipe policial e o início da destruição do aparelho celular, pela persistência na conduta [mesmo após as sucessivas verbalizações dos agentes] e pela ausência de justificativa plausível para a destruição do aparelho no momento específico da diligência policial, bem como pelo contexto investigativo relacionado à organização criminosa denominada Comando Vermelho.

A tese defensiva de que o aparelho celular já se encontrava danificado antes da chegada da equipe policial, em razão de suposto evento pretérito, não encontra qualquer respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, como dito, foram apreendidos na residência do apelante diversos objetos com vinculação à facção criminosa investigada – tais como cestas básicas e kits de limpeza semelhantes aos utilizados pelo grupo para exercer influência social e cooptar apoio da comunidade, adesivos indicativos de estabelecimentos que “colaborariam” financeiramente [mediante violência e grave ameaça] com a organização, “raspadinhas” associadas ao financiamento das atividades ilícitas, bem como camisetas com referências à uma associação investigada por envolvimento com o Comando Vermelho –, circunstância que reforça sua intenção de destruir provas.

O tipo penal previsto no art. 2o, §1o, da Lei no 12.850/2013 apresenta a seguinte estrutura dogmática: núcleo do tipo, consubstanciado nos verbos “impedir” ou “embaraçar”; objeto material, consistente na “investigação de infração penal”; elemento normativo específico, representado pela condição de que a infração penal investigada “envolva organização criminosa”; e elemento subjetivo, caracterizado pelo dolo [direto ou eventual] evidenciado na vontade livre e consciente de obstruir a atividade investigativa.

Trata-se de crime que se consuma com a simples prática de ato capaz de dificultar ou obstruir a investigação, independentemente da produção de resultado concreto ou da efetiva integração do agente à organização criminosa.

Ressalto que a conduta atribuída ao apelante [consistente na destruição física de aparelho celular na presença de policiais] não se confunde com o mero exercício do direito ao silêncio ou com a recusa em cooperar com a investigação criminal, mas configura ato positivo de obstrução à justiça, que ultrapassa os limites da autodefesa e se insere no âmbito de criminalidade autônoma.

Nesse contexto, não prospera a alegação defensiva de ausência de provas, uma vez que os autos demonstram, de forma segura e consistente, a autoria delitiva atribuída ao réu na denúncia.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal e do TJSP:

“A destruição deliberada de aparelho celular durante cumprimento de mandado judicial, com o objetivo de impedir a coleta de provas em investigação sobre organização criminosa, configura embaraço à investigação (...).”
(TJMT, N.U. 1026524-63.2025.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 09/09/2025)

“A destruição de dispositivo eletrônico para impedir investigação caracteriza embaraço à investigação de organização criminosa.”
(TJSP, Apelação Criminal: 15000350220238260123 Capão Bonito, Relator: Augusto de Siqueira, 13a Câmara de Direito Criminal, 27/02/2025)

Noutro giro, a pena-base foi fixada em 6 meses acima do mínimo legal, em virtude da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do delito:

“Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado se mostra acentuada, vez que praticou sua conduta no momento em que a Polícia Judiciária Civil cumpria mandado de busca e apreensão em sua residência, não demonstrando qualquer receio, tendo perpetrado a ação, ainda, na presença de seu filho e de sua esposa. (...). As circunstâncias da execução do delito são mais gravosas que o usual, vez que a conduta do réu visava embaraçar investigação policial referente à facção criminosa “Comando Vermelho”, responsável pela prática de crimes em todo o território nacional, sendo certo que organizações que atuam em locais distintos devem ter tratamento diferenciado em relação às pequenas organizações.”

No tocante à culpabilidade, a prática da conduta obstrutiva durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão denota elevado grau de reprovabilidade, uma vez que o agente não apenas frustra a investigação criminal, mas o faz em confronto direto com a autoridade judicial e policial, comprometendo a efetividade da persecução penal e a aplicação da lei

Ademais, a realização do ato na presença de familiares, inclusive de filho menor, acentua a gravidade da conduta e justifica a valoração negativa do referido vetor.

De outro lado, quanto às circunstâncias do delito, observa-se que o juízo de origem não atribuiu valoração negativa ao simples fato de a investigação envolver organização criminosa [o que configuraria elementar do tipo penal e resultaria em indevido
bis in idem
], mas à particular gravidade e à projeção nacional da facção criminosa específica (Comando Vermelho), cujas ações excedem o padrão típico previsto na legislação.

O juiz singular destacou que a conduta do apelante visou obstruir investigação policial direcionada à mencionada facção criminosa, reconhecida por sua atuação em todo o território nacional [ou seja, por sua estrutura hierarquizada, elevado poder de coação e envolvimento sistemático com crimes violentos e de ampla repercussão social], e que o comportamento adotado no cumprimento da ordem judicial foi marcado por audácia e afronta concreta ao sistema de justiça.

Tais elementos não se confundem com as elementares do tipo penal, mas configuram circunstâncias específicas do caso concreto que acentuam a reprovabilidade da conduta, autorizando o aumento da pena-base com fundamento legítimo.

Por fim, conforme bem apontou o juiz da causa, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [em especial a culpabilidade acentuada e as circunstâncias do crime mais gravosas do que o padrão esperado] autoriza a fixação do regime semiaberto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026